Tribunal: TJDFT
Processo: 0721277-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 290 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou entendimento segundo o qual o cancelamento da distribuição constitui consequência específica do não recolhimento das custas iniciais, pelo que não seria cabível a condenação do autor ao pagamento dos ônus processuais.
3. Na hipótese, não é cabível a condenação da autora ao pagamento das custas, já que foi aplicada a consequência apropriada ao caso, qual seja, o cancelamento da distribuição.
4. Recurso conhecido e provido.